Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-04.2024.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE CANCELOU CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO NOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.